Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, reconheceu saldo remanescente e determinou a penhora de ativos. Os agravantes sustentam erro nos cálculos por desconsideração da gratuidade de justiça deferida a dois dos três executados e defendem a inexistência de débito remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) saber se a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais entre os litisconsortes passivos é solidária ou proporcional, especialmente quando parte dos devedores é beneficiária da gratuidade de justiça;
(ii) saber se houve excesso de execução na imputação da totalidade das verbas de sucumbência à única executada sem gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação principal possui natureza material e pode ser solidária, mas a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, de natureza processual, é regida pelo art. 87 do CPC, que impõe regra de proporcionalidade entre os litisconsortes vencidos.
4. A sentença que reconheceu a sucumbência também suspendeu a exigibilidade das verbas em relação aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça, afastando a solidariedade e indicando responsabilidade apenas proporcional.
5. Ao incluir nos cálculos a totalidade das verbas sucumbenciais em desfavor da executada Elba Dornelas, a contadoria judicial violou a regra da proporcionalidade e gerou excesso de execução, devendo os valores ser recalculados para correta apuração do débito.
6. O valor depositado pelos agravantes é compatível com a quitação do débito proporcional, sendo prudente o retorno dos autos à contadoria para reavaliação técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução e determinando a elaboração de novos cálculos com observância à proporcionalidade das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelas verbas de sucumbência entre litisconsortes passivos é proporcional, nos termos do art. 87 do CPC, salvo disposição expressa em sentido contrário. 2. O beneficiário da gratuidade de justiça possui suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, que não podem ser imputadas a outro litisconsorte sem amparo legal. 3. A inclusão integral das verbas sucumbenciais no cálculo contra o único devedor não beneficiário da gratuidade configura excesso de execução.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 87, 98, § 1o, 523, § 1o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1891161 e 1674832.